Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (“ACORDO CERTO” E “SERASA LIMPA NOME”). DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE VALOR ELEVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Diante de tal preceito, verifica-se que o Código Civil adotou a teoria da pretensão, segundo a qual a violação de um direito faz nascer para o seu titular o poder de exigir do devedor uma ação ou omissão com vistas a reparar o dano causado. 1.1. Com o transcurso da prescrição, o credor de determinada obrigação perde a pretensão, ou seja, o poder de exigir do devedor o adimplemento do crédito de forma coercitiva. Nesse cenário, a obrigação inadimplida torna-se natural, portanto, inexigível, seja por via judicial ou extrajudicial. A conclusão se evidencia pelo que está previsto no art. 882 do Código Civil, uma vez que o pagamento de dívida prescrita ou o cumprimento de obrigação judicialmente inexigível não enseja o direito de repetição.
2. A plataforma “Acordo Certo” tem por fim a intermediação de negociações, em ambiente digital, de dívidas vencidas, característica que não se confunde, a princípio, com os cadastros de proteção ao crédito existentes no mercado. Contudo, em que pese o cadastro na referida plataforma não se tratar de cadastro de inadimplentes propriamente dito, verifica-se que a medida se caracteriza como forma de cobrança extrajudicial, interferindo, mesmo que indiretamente, no score de crédito da consumidora, configurando-se, portanto, ato ilícito, tendo em vista que o débito prescrito tornou-se inexigível, inviabilizando a sua cobrança por via judicial ou extrajudicial.
3. Todavia, todos os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome do consumidor na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 3.1. A tentativa de negociação de dívida por meio de tais plataformas não gera, por si só, violação a direito da personalidade, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Precedentes do TJDFT.
4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos.
6. Apelos conhecidos e desprovidos.